Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806772-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADO SAO PAULO EIRELI - EPP

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM-PA (CERAT), ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZO “A QUO”. ALIQUOTA DE ICMS COBRADA SOBRE A ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE 25% PARA 17%. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. PERICULUM IN MORA INVERSO. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO QUE PODE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SUSPENSÃO DAS LIMINARES POR ESTA CORTE. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 –

Cinge-se a

controvérsia recursal sobre a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante, que pleiteava a suspensão de exigibilidade da cobrança de ICMS com alíquota percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o consumo de energia elétrica, por entender que deveria ser cobrado o percentual de 17% (dezessete por cento) previsto no inciso VII, artigo 12, da Lei Estadual nº 5.530/89 e inciso VI do artigo 20 do RICMS/PA.

2-A matéria em discussão teve a sua repercussão econômica e social reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC. De maneira que a questão, não se encontra ainda pacificada, qualquer decisão liminar no sentido de reduzir o valor do ICMS relativo aos serviços de fornecimento de energia elétrica mostra-se temerária diante do risco de lesão à ordem e à economia pública, além de constituir fator de potencial efeito multiplicador.

4 – Da mesma forma, este Tribunal de Justiça no Processo de Suspensão de Medida Liminar, concedeu a suspensão de decisões liminares que determinaram a suspensão da cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a incidência da alíquota de 17% sobre a energia elétrica.

5-Por uma questão de segurança jurídica, bem como em razão da ausência de entendimento pacífico sobre a questão, que encontra-se em Repercussão Geral reconhecida pelo STF, entendo estar ausente a probabilidade do direito do agravante, sendo aconselhado a manutenção da decisão de piso.

6- Entendo que a decisão agravada foi acertada, visto que a concessão de liminar poderia prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais por parte do Estado, visto que o tributo em questão é importante para a formação do orçamento Estadual, considerando os repasses constitucionais.

7 – Recurso conhecido e desprovido.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space; mso-style-unhide:no;} p.ecxmsonormal, li.ecxmsonormal, div.ecxmsonormal {mso-style-name:ecxmsonormal; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.citaoemsentena, li.citaoemsentena, div.citaoemsentena {mso-style-name:citaoemsentena; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto pelo
SUPERMERCADO SAO PAULO LTDA - ME
, contra decisao interlocutoria proferida pelo M.M Juizo de Direito da 3a Vara de Execucao Fiscal da Capital, proferida nos autos do Mandado de Seguranca n. 0838578-75.2018.8.14.0301, tendo como agravado o
COORDENADOR DA COORDENACAO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE BELEM-PA (CERAT).

O ora Agravante impetrou na origem mandado de seguranca com pedido liminar contra o Coordenador da Coordenacao Executiva Regional de Administracao Tributaria de Belem/PA (CERAT), visando a reducao da aliquota de ICMS sobre energia eletrica, ao argumento de que esse imposto deve atender ao principio da seletividade.

Inicialmente, o Juizo
a quo
indeferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“15- Desta feita, constato a ausencia da fumaca do bom direito, haja vista a Fazenda, dentro de seu juizo de conveniencia e oportunidade, e considerando a funcao extrafiscal do ICMS, optou por tributar com aliquota de 25% as operacoes com energia eletrica.

16- Apos analise dos autos, impoe-se o indeferimento da liminar postulada pela Impetrante, eis que ausentes os requisitos necessarios ao seu deferimento. Diante do exposto, fundamentada no artigo 7o da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”.

E contra essa decisao que o Agravante interpoe o presente recurso.

O Agravante sustenta que estao presentes na especie os requisitos para concessao da tutela antecipada, especialmente por ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussao geral da materia no Recurso Extraordinario n. 714.139/SC, sob a relatoria do Ministro Marco Aurelio.

Esclarece que sua pretensao diz respeito apenas ao ICMS sobre energia eletrica e nao sobre servico de telecomunicacoes.

Sustenta que consideracoes sobre o impacto no orcamento do Estado no caso de eventual concessao da seguranca sao argumentos extrajuridicos que nao poderiam embasar o indeferimento da liminar.

Pede seja atribuido efeito ativo ao presente agravo para que
“suspensa a exigibilidade do credito tributario, nos termos do art. 151, IV, do CTN, em prol da SUPERMERCADO SAO PAULO EIRELI EPP, CNPJ/MF sob o n° 07.112.080/0001-16, dos montantes a maior que vem sendo cobrado nas faturas mensais de energia eletrica (diferenca aritmetica entre a aliquota atualmente praticada de 25% e a de 17%), a titulo de ICMS sobre tais operacoes, em relacao a cada uma das unidades consumidoras indicadas em anexo, mediante o afastamento da aplicabilidade por este Juizo do art. 12, III, “a”, da Lei Estadual no 5.530/1989 e, por arrastamento, do art. 20, II, do Decreto Estadual no 4.676/2001 (RICMS), por serem incompativeis com o art. 150, §2o, III, da CRFB”.

Ao final, pede
“seja ao final conhecido e provido o presente Agravo e confirmada a medida liminar pretendida, desobrigando a Agravante SUPERMERCADO SAO PAULO EIRELI EPP, CNPJ/MF sob o n° 07.112.080/0001-16, ao pagamento do ICMS devido ao Estado do Para sobre as operacoes de aquisicao de energia eletrica, com a reducao na cobranca da aliquota cobrada para o patamar geral de 17% (dezessete por cento)”.

Às fls. (id. n. 956870) indeferi a tutela recursal pleiteada.

Às fls. (1180933), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (1730382), o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a

controvérsia recursal sobre a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante, que pleiteava a suspensão de exigibilidade da cobrança de ICMS com alíquota percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o consumo de energia elétrica, por entender que deveria ser cobrado o percentual de 17% (dezessete por cento) previsto no inciso VII, artigo 12, da Lei Estadual nº 5.530/89 e inciso VI do artigo 20 do RICMS/PA.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao

mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica

(fumus boni iuris)

e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação

(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao

status quo

e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao

status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,

v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

No caso em tela, entendo que os dois requisitos não foram suficientemente preenchidos, de modo que não merece reparo a decisão do juízo de primeiro grau.

Não obstante as considerações do agravante,

a priori
, não merece reforma o decisum hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual, não diviso presente o requisito exigido para a concessão da liminar.

Ademais a matéria teve a sua repercussão econômica e social reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC:

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.

SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 12/06/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno – meio eletrônico).

Com efeito, a Presidência desta Corte, em Agravo Regimental, versando sobre a matéria idêntica a ora analisada, determinou a suspensão dos efeitos da decisão

a quo

que concedeu liminar, no mesmo sentido do que a ora buscada pelo recorrente, pois entendeu que a redução abrupta da alíquota do ICMS de 25% para 17% sobre o fornecimento de energia elétrica, através de medida liminar, poderia impactar no desenvolvimento das políticas públicas e da própria execução do orçamento público anual, previamente estabelecido, causando prejuízos imediatos à população em favor do interesse de um grande contribuinte, implicando, inclusive, em fundado receio de potencial efeito multiplicador na manutenção da eficácia da decisão impugnada,

in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA CONTRA O PODER PÚBLICO, UMA VEZ DEMONSTRADO O RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS DECORRENTE DA REDUÇÃO ABRUPTA DA ALÍQUOTA DE ICMS DE 25% PARA 17% SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO QUE LEVOU O STF, EM CASO SEMELHANTE (RE 714.139/SC), A RECONHECER A REPERCUSSÃO ECONÕMICA E SOCIAL E O PODER DE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA DE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, EM VIRTUDE DO POSSÍVEL DECRÉSCIMO DOS NÍVEIS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DESSES ENTES FEDERATIVOS. ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA AGRAVANTE INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO ATACADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO
. (Número do processo CNJ:

0004412-51.2016.8.14.0000 Número do documento: 2016.05036688-74 Número do

acórdão: 169.127 Tipo de Processo: Suspensão de Liminar ou Antecipação de TutelaÓrgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Decisão: ACÓRDÃO Data de Julgamento:

07/12/2016).

Em situação semelhante, nos autos da

Suspensão de Segurança nº 4178-RJ
, o Ministro Gilmar Mendes, então presidente do STF, determinou a suspensão de acórdãos do TJRJ relacionados à redução da alíquota de ICMS,

verbis:

(...)

No presente caso, restou demonstrada a existência de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-administrativa,

tendo em vista que a redução da alíquota de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicação de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento) é apta a afetar a prestação, pelo requerente, de serviços públicos essenciais, considerando a relevância da arrecadação desse tributo para o orçamento estadual.

(...)

Por fim, esclareço que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em sede de suspensão de segurança, eventual análise acerca da constitucionalidade da alíquota de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica ou sobre o serviço de telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível, nessa esfera processual, exame aprofundado da matéria de mérito analisada na origem.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos dos acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
, nos autos dos MS nº 2009.004.00829 (7ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.01359 (11ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.1335 e MS nº 2005.004.00777 (12ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.01549 (15ª Câmara Cível), MS nº 2009.004.00791 e MS nº 2009.004.00976 (17ª Câmara Cível), MS nº 2009.004.00705 (19ª Câmara Cível) e AI nº 2009.002.45426 (6ª Câmara Cível).

(...) (Trecho da decisão do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes).

Dessa forma, por uma questão de segurança jurídica, bem como em razão da ausência de entendimento pacífico sobre a questão, que encontra-se em Repercussão Geral reconhecida pelo STF, entendo estar ausente a probabilidade do direito do agravante, sendo aconselhado a manutenção da decisão de piso.

Ademais, entendo que a decisão agravada foi acertada, visto que a concessão de liminar em favor do recorrente poderia prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais por parte do Estado, visto que o tributo em questão é importante para a formação do orçamento Estadual, considerando os repasses constitucionais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
22
de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:-webkit-standard; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Cambria; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.pargrafonormal, li.pargrafonormal, div.pargrafonormal {mso-style-name:pargrafonormal; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space; mso-style-unhide:no;} p.padre3o, li.padre3o, div.padre3o {mso-style-name:padre3o; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 07/07/2020